Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723338-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GINES ARNEZ VARGAS JUNIOR, BARBARA AZEREDO SOUZA THOME, TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., GINES ARNEZ VARGAS JUNIOR, BARBARA AZEREDO SOUZA THOME DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora